Tribunal: STJ
Processo: 0032700-64.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070564 - MS(2026/0032700-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GEIZIANE MARTINS SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME WINCKLER MONTEIRO - MS027930
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
IMPUGNAÇÃO TARDIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência de Tribunal
Superior que indeferiu liminarmente
, por reconhecê-lo como substitutivo
habeas corpus
de revisão criminal, em condenação por tráfico de drogas já acobertada pelo trânsito
em julgado.
2. A agravante alega manifesta ilegalidade na negativa da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
, sustentando que o afastamento
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
do redutor se deu com base em ilações quanto ao uso de sua residência como “boca
de fumo” e à ausência de ocupação lícita, sem elementos concretos e sem imputação
de delito associativo ou prova de dedicação a atividades criminosas.
3. O trânsito em julgado da apelação criminal ocorreu em
e o h
15/10/2021
abeas
foi distribuído em
tendo decorrido mais de 4 anos entre o acórdão
corpus
3/2/2026,
impugnado e a impetração, circunstância apontada como ensejadora de preclusão
temporal sui generis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a preclusão
temporal e admitir
, manejado mais de quatro anos após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação, como via substitutiva de revisão criminal para reexaminar a
negativa do redutor do tráfico privilegiado previsto no
§ 4o, da
art. 33,
.
Lei n. 11.343/2006
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56333077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 082aaeb2-e965-4c3c-9a01-5602dfd1e8b1

5. O
não pode assumir função substitutiva de revisão criminal para
habeas corpus
rediscutir condenação já transitada em julgado, sob pena de desnaturar a finalidade
própria de cada instrumento processual.
6. O decurso de mais de quatro anos entre o trânsito em julgado da apelação criminal e
a impetração do
caracteriza preclusão temporal
em respeito
habeas corpus
sui generis,
aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, de modo que mesmo
alegações de nulidades qualificadas como absolutas devem ser suscitadas em
momento oportuno.
7. Reconhecida a inadequação do
como sucedâneo de revisão criminal
habeas corpus
e a ocorrência de preclusão temporal, impõe-se a manutenção da decisão monocrática
que indeferiu liminarmente a impetração, restando inviabilizada a análise do mérito
relativo ao redutor do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão que
indeferiu liminarmente o
por ser substitutivo de revisão criminal e por
habeas corpus
ocorrência de preclusão temporal.
Tese de julgamento:
1. O
não assume função substitutiva de revisão criminal para impugnar
habeas corpus
condenação transitada em julgado.
2. O manejo do
muito tempo após o trânsito em julgado do ato atacado
habeas corpus
sujeita-se à preclusão temporal, ainda que se aleguem nulidades tidas como absolutas,
em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
851.309/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
RHC
12/12/2023,
15/12/2023;
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AgRg no RHC
97.329/SP,
14/9/2020;
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
134.300/SC,
30/9/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 082aaeb2-e965-4c3c-9a01-5602dfd1e8b1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070564 - MS(2026/0032700-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GEIZIANE MARTINS SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME WINCKLER MONTEIRO - MS027930
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
IMPUGNAÇÃO TARDIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência de Tribunal
Superior que indeferiu liminarmente
, por reconhecê-lo como substitutivo
habeas corpus
de revisão criminal, em condenação por tráfico de drogas já acobertada pelo trânsito
em julgado.
2. A agravante alega manifesta ilegalidade na negativa da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
sustentando que o afastamento
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
do redutor se deu com base em ilações quanto ao uso de sua residência como “boca
de fumo” e à ausência de ocupação lícita, sem elementos concretos e sem imputação
de delito associativo ou prova de dedicação a atividades criminosas.
3. O trânsito em julgado da apelação criminal ocorreu em
e o h
15/10/2021
abeas
foi distribuído em
tendo decorrido mais de 4 anos entre o acórdão
corpus
3/2/2026,
impugnado e a impetração, circunstância apontada como ensejadora de preclusão
temporal sui generis.
Documento eletrônico VDA56050546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:29:34
Código de Controle do Documento: d4978628-be69-464c-b83c-a947d4705b49

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a preclusão
temporal e admitir
, manejado mais de quatro anos após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação, como via substitutiva de revisão criminal para reexaminar a
negativa do redutor do tráfico privilegiado previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode assumir função substitutiva de revisão criminal para
habeas corpus
rediscutir condenação já transitada em julgado, sob pena de desnaturar a finalidade
própria de cada instrumento processual.
6. O decurso de mais de quatro anos entre o trânsito em julgado da apelação criminal e
a impetração do
caracteriza preclusão temporal
em respeito
habeas corpus
sui generis,
aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, de modo que mesmo
alegações de nulidades qualificadas como absolutas devem ser suscitadas em
momento oportuno.
7. Reconhecida a inadequação do
como sucedâneo de revisão criminal
habeas corpus
e a ocorrência de preclusão temporal, impõe-se a manutenção da decisão monocrática
que indeferiu liminarmente a impetração, restando inviabilizada a análise do mérito
relativo ao redutor do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão que
indeferiu liminarmente o
por ser substitutivo de revisão criminal e por
habeas corpus
ocorrência de preclusão temporal.
Tese de julgamento:
1. O
não assume função substitutiva de revisão criminal para impugnar
habeas corpus
condenação transitada em julgado.
2. O manejo do
muito tempo após o trânsito em julgado do ato atacado
habeas corpus
sujeita-se à preclusão temporal, ainda que se aleguem nulidades tidas como absolutas,
em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
851.309/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
RHC
12/12/2023,
15/12/2023;
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AgRg no RHC
97.329/SP,
14/9/2020;
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
134.300/SC,
30/9/2021.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56050546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:29:34
Código de Controle do Documento: d4978628-be69-464c-b83c-a947d4705b49

Trata-se de agravo regimental interposto por GEIZIANE MARTINS SOARES
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior de Justiça que
indeferiu liminarmente o
, por ser substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
A agravante sustenta que, embora haja trânsito em julgado da condenação, é
cabível a concessão de
, de ofício, diante de manifesta ilegalidade na
habeas corpus
negativa do redutor do tráfico privilegiado previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Afirma que foi condenada por tráfico com apreensão de 17,4g de cocaína e uma
balança de precisão, e que o afastamento da minorante ocorreu com base em ilações
— suposta utilização de sua residência como boca de fumo e ausência de ocupação
lícita — sem elementos concretos, sem imputação de delito associativo e sem prova de
dedicação a atividades criminosas.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para concessão da
ordem, reconhecendo a causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
O Ministério Público Federal - MPF manifestou-se, às fls.
pelo
736/739,
desprovimento do agravo regimental.
É o breve relatório.
VOTO
Em que pesem as razões do agravante, a decisão monocrática não deve ser
reformada.
Este
não pode assumir função substitutiva de revisão criminal.
habeas corpus
Primeiramente, o trânsito em julgado da apelação criminal ocorreu em
conforme consulta ao sistema processual deste Superior Tribunal de
15/10/2021,
Justiça, e a impetração foi distribuída em
tendo-se passado mais de 4 anos,
3/2/2026,
tempo considerado excessivo, verificando-se a preclusão temporal sui generis.
Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
processual, a jurisprudência do STJ e do STF tem se orientado no sentido de que a
alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no
acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALTA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTIGO.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56050546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:29:34
Código de Controle do Documento: d4978628-be69-464c-b83c-a947d4705b49

I - É assente nesta Corte que o regimental deve
trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos
próprios fundamentos.
II - "A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a
lealdade processual, tem se orientado no sentido de
que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou
qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
também devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
690.070/PR,
DJe de
.
25/10/2021)
III - O manejo do habeas corpus muito tempo
após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, em respeito à coisa
julgada e ao princípio da segurança jurídica.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
851.309/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
15/12/2023.

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA.
PEDIDO
DE
AFETAÇÃO
À
TERCEIRA
SEÇÃO.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
DO RISTJ.
ART. 14
PLEITO DE AFETAÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DA
CORTE DE ORIGEM OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
DO
ART. 414
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO
EM
JULGADO.
MANEJO
TARDIO
DO
WRIT.
PRECLUSÃO.
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra, in casu, a presença das
hipóteses do
do RISTJ a justificar a afetação à
art. 14
Terceira Seção do presente feito.
2. A questão da declaração de inconstitucionalidade
do
parágrafo único, do CPP, pela via incidental,
art. 414,
nos termos do
da CF e da Súmula Vinculante n. 10
art. 97
do STF, procedendo-se depois a absolvição sumária do
recorrente, não foi objeto de cognição pela Corte de
origem, na medida em que o acórdão atacado entendeu
que já havia o trânsito em julgado da sentença para a
defesa e não havia a ocorrência de constrangimento ao
direito de locomoção do paciente, o que, tornaria inviável a
análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida
supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência
desta Corte.
3. Este Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta. Na hipótese em
exame, a sentença atacada no Tribunal de origem por
meio do mandamus originário transitou em julgado em
21 de agosto de 2017, sem que a defesa tenha
interposto apelação, recurso apropriado, nos termos do
Documento eletrônico VDA56050546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:29:34
Código de Controle do Documento: d4978628-be69-464c-b83c-a947d4705b49

do CPP, vindo o recorrente, após passados 3
art. 416
anos, alegar a ocorrência de constrangimento ilegal.
4. De outro lado, superados os apontados óbices,
cumpre ressaltar que 'o habeas corpus não se presta a
declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de
dispositivo de lei ou ato normativo. A sua propositura se
destina
a
casos
excepcionais,
consistentes
no
restabelecimento do direito de ir e vir, quando já violado,
ou a preservação deste, quando sob ameaça concreta,
atual ou iminente e, contra ilegalidade ou abuso de poder'
(RHC
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
27.948/SC,
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
20/11/2012,
.
26/11/2012)
5.
'A
instauração
do
incidente
de
inconstitucionalidade é incompatível com a via célere do
habeas corpus porque a celeridade exigida ficaria
comprometida com a suspensão do feito e a afetação do
tema à Corte Especial para exame do pedido' (HC
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta
244.374/SP,
Turma, DJe 1o/
).
8/2014
6. Recurso em habeas corpus não provido.
(RHC
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
97.329/SP,
Quinta Turma, DJe
)
14/9/2020.

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ TRÊS
ANOS DO AJUIZAMENTO DO WRIT. TRÂNSITO EM
JULGADO.
INÉRCIA
DA
DEFESA.
TESES
NÃO
SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, TAMBÉM, HÁ
TRÊS ANOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NOVA
OITIVA DA VÍTIMA QUE TERIA MUDADO A SUA
VERSÃO DOS FATOS NO CONSELHO TUTELAR.
REVISÃO CRIMINAL. INSTITUTO JURÍDICO ADEQUADO
PARA A ANÁLISE DESSA QUESTÃO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria,
em virtude de ter transcorrido cerca de três anos, entre
a impetração do mandamus e a sessão de julgamento
da apelação em que ocorreram as supostas
ilegalidades. Com efeito, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica
e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de
que mesmo as nulidades denominadas absolutas também
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se
à preclusão temporal.
2. Não pode ser realizado o exame aprofundado de
provas no writ, haja vista que a anulação do acórdão
transitado em julgado há três anos dependeria do
reconhecimento da viabilidade da mudança da convicção
acerca de todo o acervo probatório e não só pela nova
versão dos fatos relatados pela vítima às Conselheiras
Tutelares, até porque para embasar a condenação do
paciente foram utilizados também os depoimentos da mãe
e avó da vítima, além da avaliação psicossocial. Com
efeito, a questão - mudança da versão da vítima de
estupro de vulnerável -, deve ser apreciada no âmbito de
revisão criminal a ser protocolada no Tribunal de origem,
com ampla dilação probatória e não na via eleita que não
permite isto.
Documento eletrônico VDA56050546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:29:34
Código de Controle do Documento: d4978628-be69-464c-b83c-a947d4705b49

3. Desta forma, não pode ser apreciado o pleito de
anulação do acórdão para a reinquirição da vítima.
4. Habeas Corpus não conhecido.
(HC
de minha relatoria, Quinta Turma,
569.716/SP,
DJe
)
23/6/2020.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. UNIFICAÇÃO DE PENA PELO
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA.
WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. LEGALIDADE.
VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Irrepreensível a decisão proferida pelo Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, que não conheceu do
habeas corpus, na medida em que este não é o
instrumento adequado para a revisão da decisão proferida
nos autos da execução da pena, mormente na hipótese em
que a decisão objurgada, proferida em
foi
5/9/2017,
contestada pelo recurso adequado, cuja decisão de não
conhecimento transitou em julgado em 11/5/2018.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta (RHC n. 97.329/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em
DJe
.
8/9/2020,
14/9/2020)
3. De mais a mais, a ilegalidade suscitada (não
reconhecimento da continuidade delitiva) não é flagrante e
necessitaria de uma análise mais aprofundada das provas
dos autos, o que não é possível na via eleita, de cognição
sumária e rito célere. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC
Rel. Ministro Sebastião
134.300/SC,
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
)
30/9/2021.

Isso posto, voto pelo não provimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56050546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:29:34
Código de Controle do Documento: d4978628-be69-464c-b83c-a947d4705b49

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.070.564 / MS
Número Registro: 2026/0032700-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017807520198120041 17807520198120041
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME WINCKLER MONTEIRO
ADVOGADO
: GUILHERME WINCKLER MONTEIRO - MS027930
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: GEIZIANE MARTINS SOARES (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GEIZIANE MARTINS SOARES (PRESO)
ADVOGADO : GUILHERME WINCKLER MONTEIRO - MS027930
Documento eletrônico VDA56314063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:37
Código de Controle do Documento: ac12d2ee-c980-40e4-abf8-7fbbe8da95fb

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:37
Código de Controle do Documento: ac12d2ee-c980-40e4-abf8-7fbbe8da95fb